Tribunal: STF
Processo: ACO 3416
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE ESTADO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE GARANTIA ENTRE UNIÃO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER DE ACESSORIEDADE. ACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A garantia fidejussória, que em muito se assemelha ao contrato de fiança, tem natureza acessória e se presta a definir a responsabilidade de terceiro, fiador, pelo não cumprimento da obrigação contraída pelo garantido, no contrato principal. Por conta dessa relação de acessoriedade, o contrato de garantia segue a sorte da obrigação por ele garantida, o que significa dizer que sua execução está diretamente atrelada ao não cumprimento da obrigação principal pelo garantido, nos exatos termos previstos no pacto principal. 



    2. Como regra basilar decorrente da relação de acessoriedade entre o contrato principal e o de garantia fidejussória, não cabe ao garantidor cumprir a obrigação garantida enquanto não caracterizado o inadimplemento do devedor principal. É certo que, nas obrigações de pagar quantia certa, normalmente o devedor se torna inadimplente com a não realização da prestação do modo e no tempo previstos contratualmente. No entanto, nada impede, em nome do princípio da liberdade de contratar, que os contratantes pactuem circunstâncias especiais quanto à efetiva caracterização do inadimplemento, ou, ao menos, mitigando seus efeitos quanto à responsabilização do devedor principal ou do garantidor.



    3. Conforme cláusula prevista no contrato principal, ao qual o contrato de garantia se vincula, dada sua acessoriedade, a inadimplência financeira do Estado, a qual faria surgir a obrigação garantidora da União, só se configuraria mediante a ausência de pagamento de três parcelas.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.